Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 10.839,85 (dez mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Além disso, condenou o recorrente a retirar o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes.
3. Segundo exposto na inicial, em 07.06.2021 a recorrida teria sido comunicada a respeito de dívida inscrita junto ao serasa “experian”, cujo débito estaria relacionado a contrato de empréstimo bancário em que a recorrida teria figurado como avalista. Em diligência a agência bancária do recorrente, a recorrida teria sido informada que a assinatura lançada no contrato de empréstimo não seria da recorrida. A recorrida afirma que, apesar de o recorrente ter esclarecido que se tratava de erro e que solucionaria o caso, não teria sanado a suposta falha, ocasionando a manutenção do nome da recorrida em cadastro de devedores.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que teria agido em exercício regular de direito, pois as operações estão em inadimplência, bem como que não há declaração judicial no sentido de a recorrida não ter emitido os títulos de crédito ou liquidado as operações. Outrossim, alega que inexiste dano moral a ser indenizado.
5. Contrarrazões ao ID 33381926.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No mérito, razão não assiste ao recorrente, pois sequer foi apresentada cópia do instrumento do contrato que teria sido firmado pela recorrida, na condição de avalista. Além disso, a mera juntada de telas sistêmicas não se presta a infirmar as alegações da recorrida. Cabível, pois, a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, conforme autoriza o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança dos fatos articulados na inicial.
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor das patronas da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.